Tribunal: TJDFT
Processo: 0724130-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada, representada pela CURADORIA ESPECIAL, para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para exame do mérito recursal. Brasília, 17 de julho de 2020 Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator